Tribunal: TJPA
Processo: 0062437-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062437-95.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSILENE SILVA CUNHA

APELADO: FABRICIO WATANABE CAMPINEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062437-95.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSILENE SILVA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO - PA12599-A

APELADO: FABRICIO WATANABE CAMPINEIRO

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE DOS SANTOS SANTANA MAIA - PA17292-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PATAMAR DE IRRISORIEDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Vanildo de Souza Leão Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado em ação de embargos de terceiro e fixou os honorários advocatícios em R$ 800,00, com fundamento na apreciação equitativa. O apelante requer a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, para que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 47.909,37. A parte apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou se deve ser observado o percentual legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista o valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), estabelece que o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 47.909,37, não se configura hipótese excepcional que justifique a fixação equitativa dos honorários, uma vez que tal montante não pode ser considerado irrisório ou inestimável.

Em situações como a dos autos, a aplicação obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC impõe a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, não sendo admissível a fixação por valor fixo.

O arbitramento de R$ 800,00, à margem dos critérios objetivos estabelecidos pela legislação processual, configura violação ao princípio da legalidade e afronta à jurisprudência vinculante do STJ, devendo ser corrigido para 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, quando o valor da causa não for considerado muito baixo ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa, exige excepcionalidade não configurada em causas com valor expressivo como a dos autos.

O arbitramento de honorários advocatícios em desconformidade com os parâmetros legais fere a sistemática do CPC/2015 e a jurisprudência pacífica do STJ firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2125209/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.06.2023;
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1815949/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020;
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076), Corte Especial, j. 31.05.2022, DJe 31.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 2ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da autora e arbitrou os honorários advocatícios em favor da parte demandante no montante de R$ 800,00.

Inconformado com o montante fixado a título de honorários advocatícios, o apelante interpôs o presente recurso sob a alegação de que o Juízo de 1°grau errou ao arbitrar os honorários por equidade, haja vista que os valores relativos aos honorários devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Dessa forma, requereu a reforma da sentença para que os honorários sejam concedidos no patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelada não apresentou contrarrazoes, consoante certidão de ID 10722607.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a essa instância revisora consiste em analisar a possibilidade de os honorários advocatícios serem arbitrados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

Pela literalidade da lei e pelo entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, inclusive decidido na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A demanda em questão (Embargos de Terceiro) tem por objeto a manutenção da demandante na posse do imóvel, sendo delimitado o valor da causa em R$ 47.909,37, conforme se constata da análise da peça exordial.

Dessa forma, ante a delimitação do valor da causa, não é cabível a apreciação equitativa, eis que o valor da causa nem é muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório para que se possa arbitrar os honorários por equidade, na forma do Art. 85, § 8º do CPC, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, no presente caso, a incidência dos percentuais previstos no § 2º do Art. 85 do CPC é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios. O simples fato de a parte ter apresentado o valor do imóvel não pode justificar o arbitramento por equidade, eis que contrário à legislação processual vigente.

Assim dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFOS 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 2. Inexistindo excepcionalidade que autorize a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/15, faz-se imperativo que sejam empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais contidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1815949 RS 2019/0146781-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. 1. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do STJ, como se sabe, afetou a matéria para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP). 2. O objeto específico da pretensão recursal neles veiculada consiste em definir a exegese do art. 85, § 8º, do CPC - isto é, se a norma desse dispositivo legal é aplicável nas hipóteses em que a adoção dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC poderia resultar na fixação de verba exorbitante ou excessiva, ou, por qualquer modo, desproporcional. 3. O julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados") foi concluído com o estabelecimento das seguintes teses :i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. O acórdão proferido no julgamento de cada um dos Recursos Especiais acima indicados foi publicado no DJe de 31.5.2022. Como consequência, tem-se que "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018). (STJ - AgInt no AREsp: 2125209 SP 2022/0138687-7, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Logo, conforme acima demonstrado, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é possível somente nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na presente demanda.

Dessa forma, entendo que a fixação por equidade, com base no art. 85, § 6º-A, do CPC, conforme determinado pelo juízo de piso, é indevida no presente caso, razão pela qual dou provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condenar a parte apelada aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025